Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-63.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004956-63.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES - CPF: 207.119.051-34 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –

MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação Cível interposto por
Luiz Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004956-63.2017.8.11.0002, impetrado em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, concedeu parcialmente a ordem, “
deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi
cumprida no curso da demanda”.

Como consequência, condenou ainda o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do mandamus (Id. 3261728, fl.03).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que, quando impetrou o presente
writ
, seu processo administrativo encontrava-se parado há mais de 1 ano, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar, a qual fora deferida, “
para que a autoridade coatora analisasse definitivamente o requerimento administrativo
(...)
contudo até a presente data a liminar não foi cumprida
(...) ou seja, a apelada “
não analisou o requerimento administrativo estando a apelante em

nível/classe B-04 enquanto deveria estar no nível/classe C- 06
” (Id. 3261736, fl.08).

Argumenta que, por ocasião da sentença, o douto magistrado concedeu parcialmente a ordem, todavia, não ordenou a imediata progressão funcional da apelante, por entender que tal medida já havia sido cumprida no curso da demanda (Id. 3261736, fl.08).

Aduz que, apesar de o juízo singular ter reconhecido o direito às diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, determinou o pagamento, “
apenas e tão somente a partir da propositura do mandamus
” quando “
poderia em sentença de Mandado de segurança declarar o direito de recebimento da Recorrente
(...)
desde o direito violado
” (Id. 3261736, fl.08).

Diante disso, requer o provimento do Recurso para determinar a elevação de nível e classe do apelante, como também o pagamento das diferenças salariais pretéritas (3261736, fl.08).

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 3261743, fl.02)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4889348, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 8 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020